Tribunal: CARF
Processo: 10315.721856/2020-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.721856/2020-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.456 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE GRAJAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta
inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais,
trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO
LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora. Contudo, ditos acréscimos moratórios passam a incidir sobre referida
penalidade tão somente a partir do respectivo vencimento sem o
correspondente recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiro Gregório Rechmann Júnior e Ana Cláudia
Borges de Oliveira (relatora), que deram-lhe provimento parcial para afastar a qualificação da
multa relativa à infração “Valores pagos ou creditados a transportadores autônomos não
oferecidos à tributação”. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Francisco Ibiapino
Luz. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada
quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.721856/2020-84
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721856/2020-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira (Relatora), Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 101-007.324 (fls. 167 a
194) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado por meio de
3 autos de infração: 1) (fls. 2 a 9) relativo à contribuição previdenciária da empresa e do
empregador, no valor consolidado de R$ 39.811.989,50; 2) (fls. 10 a 15) relativo à contribuição
previdenciária dos segurados, no valor consolidado de R$ 14.680.841,55; e 3) relativo às
contribuições devidas a Outras entidades e fundos (contribuições destinadas ao SEST e SENAT
incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais fretistas) (fls. 16 a 23).
Nos lançamentos foram apuradas as seguintes infrações indicadas pela
Fiscalização: i) valores pagos ou creditados a transportadores autônomos não oferecidos à
tributação; ii) rubricas a segurados empregados não oferecidas à tributação e; iii) GILRAT sobre
rubricas de empregados não oferecidas à tributação.
Os relatórios dos autos de infração encontram-se às fls. 30 a e informam que o
contribuinte não possuía Regime Próprio de Previdência Social para o período, janeiro a
dezembro de 2017, e que a base de cálculo considerada foi extraída pelos resumos das folhas de
pagamento, com a exclusão das rubricas abaixo (fl. 31):

Além disso, as bases de cálculo referentes aos contribuintes individuais fretistas
foram apuradas pelos empenhos constantes no site do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, sendo que a remuneração dos fretistas foi considerada como sendo igual a 20% dos
valores recebidos por estes.
No mais, informa o relatório fiscal que constituem fatos geradores dos créditos
previdenciários ora lançados: a) em relação à empresa: a prestação de serviços remunerados
pelos segurados empregados e contribuintes individuais; b) em relação aos segurados
empregados e contribuintes individuais: o exercício de atividade remunerada. Considerou-se
ocorrido o fato gerador: a) em relação aos contribuintes individuais, na data em que a
remuneração foi creditada (data da liquidação dos empenhos); b) em relação os segurados
empregados (comissionados, contratados, efetivos e eletivos): na data em que a remuneração foi
devida.
A multa de ofício de 75% prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/91, incluída pela
MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, foi duplicada para 150%, com fundamento no
disposto no art. 44, I, e parágrafo 1o do mesmo artigo da Lei 9.430/96, c/c art. 71 e 72 da Lei
4.502 de 30 de novembro de 1964.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721856/2020-84

Por fim, foi formalizada Representação Fiscal Para Fins Penais conforme
processo 10315.721.987/2020-61.
A impugnação (fls. 122 a 160) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fls. 167 a 169):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
DIREITO A AMPLA DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o Estado e seus
administrados.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas
que considera necessárias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. CONTRIBUIÇÕES
À CARGO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
REMUNERAÇÃO RECEBIDA DE MAIS DE UM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
LIMITE
MÁXIMO
DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o
8.212/91 não integram o salário-de-contribuição. Os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional são considerados empresas em
relação aos segurados abrangidos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ficando sujeitos, em relação a estes, ao cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária.
Há incidência de contribuições previdenciárias sobre rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração,
observando o limite máximo do salário-de-contribuição, e a recolher o valor arrecadado,
juntamente com a contribuição a seu cargo.
O segurado que possuir mais de um vínculo deverá comunicar a todos os seus
empregadores, mensalmente, mediante a apresentação de comprovantes de pagamento
das remunerações, consignando que a remuneração recebida atingiu o limite máximo do
salário-de-contribuição, identificando o nome empresarial da empresa ou empresas, com
o número do CNPJ, que efetuou ou efetuará o desconto sobre o valor declarado.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721856/2020-84

Não tendo apresentado o comprovante de pagamento emitido pelas fontes pagadoras, no
caso de prestar serviços como contribuinte individual, é devida a retenção e o
recolhimento na prestação de serviços.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a
prova correspondente. A simples alegação contrária a ato da administração, sem carrear
aos autos provas documentais, não desconstitui o lançamento.
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR AFERIÇÃO INDIRETA. 13o
SALÁRIO.
Por ser um direito do trabalhador empregado previsto na Constituição Federal, a
Gratificação Natalina não pode ser afastada pelo empregador, cujo fato gerador
presume-se ocorrido.
A apresentação de folhas de pagamento não contemplando os valores de 13o salário dos
segurados temporários e/ou contratados autoriza o uso de aferição indireta para a
apuração dos salário-de-contribuição, em consonância com o disposto no §3o do art. 33
da Lei no 8.212/91.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício importância que reputarem devida, pelo método de
aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS REALIZADOS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em Guia da Previdência Social - GPS
depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento. Não
havendo possibilidade de aproveitamento de quaisquer sobras de recolhimentos para
abatimento de contribuições incidentes sobre bases de cálculo não reconhecidas pelo
sujeito passivo e incluídas em lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 27/05/2021 (fls. 201) e apresentou recurso
voluntário em 23/06/2021 (fls. 202 a ) sustentando: a) ilegalidade da multa de ofício em
duplicidade aplicada; b) cerceamento do direito de defesa em face da desconsideração das provas
apresentadas e prevalência da verdade material.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721856/2020-84

1. Nulidade por cerceamento do direito de defesa – apresentação de provas e
verdade material
Sustenta o recorrente o cerceamento do direito de defesa em face da
desconsideração das provas apresentadas e prevalência da verdade material.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Tomando como base esses princípios, serão nulas, no processo administrativo
fiscal, as decisões proferidas com preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no
70.235/721), consubstanciado no princípio do contraditório e da ampla defesa a ser traduzido sob
duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do
processo às partes; de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem
desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
A violação ao direito de defesa está presente quando constatada a descrição
deficiente dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contiver vício na motivação,
por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC. O devido processo
legal deve pressupor sempre uma imputação acusatória certa e determinada, que permita ao
sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, exercitar a sua defesa plena.
Não obstante, o cerceamento do direito de defesa deve ser verificado concretamente, diante do
prejuízo ao direito de defesa, e não apenas em tese.
No caso, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa. O
recorrente não cumpriu com o ônus de identificar em que medida seu direito de defesa foi
prejudicado e revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito,
razão pela qual descabe a proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa. Ou seja, se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração tampouco
cerceamento de defesa. (...)
(Acórdão 2202-009.978, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
publicado 27/07/2023)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO. Não há se confundir procedimento administrativo fiscal com
processo administrativo fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e
precede a formalização do lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721856/2020-84

impugnação do lançamento pelo contribuinte. As garantias do devido processo legal, em
sentido estrito, contraditório e ampla defesa são próprias do processo administrativo
fiscal. Estando o lançamento amparado por farta documentação e tendo o mesmo
descrito com clareza, precisão e de acordo com as formalidades legais, as infrações
imputadas ao contribuinte, não há se falar em cerceamento de defesa a impor a nulidade
do feito. NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. A nulidade do
lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da
legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do
agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do
direito de defesa e do contraditório do contribuinte. (...)
(Acórdão 2201-010.453, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, publicado
20/04/2023)
Como dito, a declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento
administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
Assim, sem razão a recorrente, devendo ser mantida a Decisão proferida pela
DRJ.
2. Multa de ofício aplicada em duplicidade (multa qualificada)
Sustenta a recorrente a ilegalidade da multa de ofício em duplicidade aplicada.
Conforme consta no relatório fiscal, os fundamentos para aplicação da multa de
75% em duplicidade são os seguintes (fls. 32):

Com relação às 3 infrações apontadas, temos que:
1. INFRAÇÃO:
VALORES
PAGOS
OU
CREDITADOS
A
TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS
NÃO
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO
FPAS: 5820
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721856/2020-84

VALOR DO PRINCIPAL RELATIVO À INFRAÇÃO
Valor do principal 66.088,59
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2017 e 30/11/2017: Lei n' 8.212, de 24.07.91, art.
22, III e alterações posteriores; Decreto n' 3.048, de 06.05.99, art. 9', V, art. 12, I,
parágrafo único, art. 201, II, § 1', 4' e 8' e alterações posteriores.

2. INFRAÇÃO:
RUBRICAS
A
SEGURADOS
EMPREGADOS
NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO
FPAS: 5820
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
VALOR DO PRINCIPAL RELATIVO À INFRAÇÃO
Valor do principal 12.910.245,84
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017: Lei n' 8.212, de 24.07.91, art.
22, I e alterações posteriores; Decreto n' 3.048, de 06.05.99, art. 12, I, parágrafo único,
art. 201, I, § 1', art. 216, I, "b" e alterações posteriores.

3. INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO
FPAS: 5820
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
VALOR DO PRINCIPAL RELATIVO À INFRAÇÃO
Valor do principal 1.962.744,62
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017: Lei n° 8.212, de 24.07.91, art.
22, II e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 12, I,
parágrafo único, art. 202, I, II e III, § 1° ao 6°, art. 202-A e alterações posteriores;
Decreto n° 6.957, de 09.09.09, arts. 2° e 4° e alterações posteriores; Lei n° 10.666, de
08/05/2003, art.10 e alterações posteriores.
Da análise dos fundamentos de aplicação da multa qualificada, entendo que
assiste parcial razão ao recorrente, pelo não cabimento da multa qualificada com relação à
primeira infração, ou seja, a omissão dos valores pagos ou creditados a transportadores
autônomos não oferecidos à tributação.
Nos termos da súmula CARF no 14, “A simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Inexiste nos autos informações relacionadas a qualquer intuito de fraude do
sujeito passivo, ônus esse que recairia sobre a Fiscalização, razão pela qual a exação deve ser
afastada. Nesse mesmo sentido:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721856/2020-84

MULTA QUALIFICADA. Não caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à
sonegação e/ou fraude, a multa de oficio deve ser aplicada com o percentual de 75%.
Nos termos da Súmula CARF no 14, a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (...)
(Acórdão no 1201-004.552, Rel. Cons. Alexandre Evaristo Pinto, publicado em
03/03/2021).
De tal modo, a qualificação não será aplicada se não restar individualizada a
conduta de sonegação, conluio ou fraude, devendo esta conduta ser comprovada, e não
presumida, e ser uma conduta diversa daquela que ensejou o lançamento de ofício.
Disto, não pode para esta primeira infração prevalecer a multa qualificada.
Com relação à segunda e à terceira infrações, estão presentes situações diversas
caracterizadas pelo fato que “A declaração de deduções inexistes ou não comprovadas, de forma
reiterada, na declaração de ajuste anual, demonstra intenção de se eximir ou de reduzir o
imposto devido, pelas deduções indevidas que são glosadas, objetivando impedir ou retardar o
conhecimento da correta base tributável por parte da autoridade da administração tributária,
caracterizando evidente intuito doloso e autoriza a qualificação da multa de ofício” (Acórdão no
2202-005/706).
Ademais, tenho que a multa qualificada merece ser mantida devendo, contudo, ser
reduzida para o percentual de 100%, nos termos do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que assim dispôs:
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Nesse sentido, é unânime no CARF a retroatividade da aplicação da penalidade
mais benéfica. Confira-se:
(...)
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em vista a redução da penalidade
decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689,
de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106,
II, “c” do CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.
(Acórdão no 1402-006.710, Rel. Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, publicado em
15/02/2024).
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso voluntário para
excluir a multa qualificada relacionada à infração VALORES PAGOS OU CREDITADOS A
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721856/2020-84

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator designado.
Em que pese a argumentação trazida pela i. Relatora, para o fim de dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, excluindo a multa qualificada relacionada à
infração “valores pagos ou creditados a transportadores autônomos não oferecidos à
tributação”, abri divergência a respeito da decisão proferida, e fui, assim, acompanhado pelos
demais conselheiro representantes da Fazenda Nacional, razão pela qual apresento o presente
voto vencedor.
Como se vê, o escopo da divergência objeto do presente voto gravita em torno da
exclusão da multa qualificada relacionada à infração “valores pagos ou creditados a
transportadores autônomos não oferecidos à tributação”.
Nessa perspectiva, consoante se vê nos excertos do relatório fiscal que ora
transcrevo, o Recorrente cometeu o crime de “sonegação de contribuição previdenciária”, nestes
termos (processo digital, fls. 32 e 33):
4.0 DEMAIS INFORMAÇÕES COMUNS AOS AUTOS ACIMA.
a) Sobre os valores das contribuições lançadas, incidiram juros SELIC e multa de ofício
de 75% prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91, incluída pela MP 449/2008, convertida na
Lei n. 11.941, de 27/05/2009. A referida multa foi duplicada pelos seguintes motivos:
[...]
2) Não declarou na GFIP e nem recolheu os valores das remunerações dos
contribuintes individuais frentistas. (destaquei)
As condutas acima caracterizam o ilícito penal do art 338-A do Código Penal
Brasileiro;
[...]
Por fim, os fatos acima se amoldam aos ditames do art. 44, I, e parágrafo 1o do
mesmo artigo da Lei 9.430/96, c/c art. 71 e 72 da Lei 4.502 de 30 de novembro
de 1964, por esta razão a multa de ofício de 75% será duplicada para 150%
(cento e cinquenta por cento)
b) Os valores foram lançados tendo por base: dados constantes no site do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, bem como dados constantes nos resumos das folhas de
pagamento apresentados pelo contribuinte, em confronto com informações dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil (SISTEMA GFIP WEB,CADASTRO
CONTRIBUINTE);
c) As bases de cálculo seguem nas planilhas: “FRETISTAS”, “FOLHA X GFIP”,
“VALORES A LANÇAR FOLHA”. Os valores das contribuições apuradas estão
identificados no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO e no DEMONSTRATIVO DE
MULTA E JUROS DE MORA, neste último demonstrativo podem ser visualizados os
valores das multas e juros e os respectivos percentuais, bem como o valor consolidado
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721856/2020-84

do auto de infração (principal, mais juros e multa) e o enquadramento legal da multa de
ofício/qualificada e juros de mora.
[...]
6.0 REPRESENTAÇÕES:
6.1 O fato de não declarar em GFIP as remunerações dos segurados contribuintes
individuais, fretistas e a maior parte das remunerações dos segurados empregados, e
respectivas contribuições, e não recolher as mesmas, constitui, em tese, o ilícito penal
previsto no art.337-A do CPB - Código Penal Brasileiro (Sonegação de Contribuição
Previdenciária). O fato de ter descontado das remunerações dos segurados as
contribuições devidas pelos mesmo e não repassar as quantias à previdência social até a
presente data, constitui em tese, o ilícito penal previsto no art. 168 – A do Código Penal
Brasileiro. Pelo que será formalizada Representação Fiscal Para Fins Penais [...]
6.2 Será formalizada, também, representação administrativa junto aos Tribunal de
Contas do Maranhão (improbidade administrativa) pelos prejuízo causados ao
município em razão da falta de declaração e recolhimento em época própria das
contribuições incidentes sobre a folha de salário.
Ademais, suas razões recursais apenas replicam os termos da impugnação, por
meio da qual assinala ter ocorrido agressão a princípios constitucionais. Confira-se (processo
digital, fls. 205 e 206):
II.I- DA MULTA DE OFÍCIO- CONFISCO- INCOMPATIBILIDADE E
INCOERÊNCIA- DA NÃO VEDAÇÃO- ART. 26-A DECRETO No 70.235/1972-
RESPEITO A CARTA MAGNA.
[...]
Bem sabemos que a missão da Receita Federal do Brasil é exercer a administração
tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito ao cidadão, em benefício da
sociedade, mas para executar esse exercício ainda que não seja de sua competência
julgar, cabe sim, analisar de forma mais minuciosa a ilegalidade trazida à baila na
Impugnação, pois como transcrito no artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 que dispõe
sobre o Processo Administrativo Fiscal, o verbo “afastar” descrito no dispositivo, não
significa que deve corroborar com a aplicação da multa de ofício quando há ocorrência
de confisco.
[...]
A Administração Pública Direta- RFB está legalmente vinculada aos Princípios
Explícitos na Constituição Federal, por exemplo, o art. 150, IV- Princípio da vedação ao
confisco.
[...]
Assim, vale ressaltar, que os requisitos para aplicação de multa no percentual de 150%,
como foi o caso, não são atendidos. Assim, a multa não pode superar o valor do tributo
devido, tendo em vista a vedação constitucional.
O tributo confiscatório representa, portanto, o resultado do confronto desproporcional
entre seus efeitos, tendentes à exacerbação, e sua causa determinante – a capacidade
contributiva, dificultando sobremaneira a subsistência da pessoa ou sua capacidade de
prosseguir gerando riquezas.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721856/2020-84

assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face do caráter confiscatório da multa aplicada, .manifesta-se
não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida
Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de
2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.721856/2020-84

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim entendido, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, nesta parte, nego provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 220
DF CARF MF
Original